Tribunal: TJDFT
Processo: 0747159-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747159-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAIZEF KATHIA ESPER AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DE MARTINS E PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ZAIZEF KATHIA ESPER contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n. 0704026-24.2025.8.07.0011, declinou de ofício a competência para a comarca de Padre Bernardo/GO, nos seguintes termos (ID 252539642, na origem): Trata-se de ação anulatória de acordo homologado judicialmente nos autos de n. 707902-96.2021.8.07.0020, proposta por ZAIZEF KATHIA ESPER em desfavor de AUGUSTO CESAR DE MARTINS E PINHEIRO. A única razão para o feito ter sido distribuído a este juízo seu deu pelo fato da autora defender a dependência com o processo de n. 707902-96.2021.8.07.0020 que tramita neste juízo. Ocorre que a decisão de ID. 247080814 não reconheceu a conexão entre os feitos que justificasse a distribuição por dependência, devendo o feito ser redistribuído, conforme as regras previstas no Código de Processo Civil. No caso, não havendo regra específica, deve o feito tramitar no domicílio do réu, por força do art. 46 do CPC, sob pena de afronta às normas processuais, em especial, a do juiz natural. Como a própria autora afirmou que o atual domicílio do réu é em Padre Bernardo/GO, o feito deverá ser redistribuído para àquela comarca. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar o feito e determino a redistribuição do processo ao juízo cível da comarca de Padre Bernardo/GO, local de domicílio do réu. Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, arquivem-se os autos. Nas razões recursais, a parte agravante se insurge contra a decisão que determinou a redistribuição do feito para a comarca de Padre Bernardo/GO, sob o fundamento de que o domicílio do réu situar-se-ia naquela localidade e de que não haveria conexão entre os processos que justificasse a distribuição por dependência. Sustenta que a decisão merece reforma, pois afronta a jurisprudência pacífica dos tribunais, que reconhece a possibilidade de o autor ajuizar a demanda no seu próprio domicílio, especialmente quando já tramita outra ação entre as mesmas partes no mesmo foro, o que recomenda a manutenção da competência por razões de economia processual, segurança jurídica e prevenção de decisões conflitantes. Afirma que, ainda que o juízo de origem tenha entendido pela inexistência de conexão formal entre as ações, há evidente conexão material, pois ambas envolvem as mesmas partes e decorrem dos mesmos fatos e relações jurídicas, inclusive com questionamentos sobre o acordo homologado judicialmente. Argumenta que o art. 46 do CPC, que dispõe que a ação deve ser proposta, em regra, no domicílio do réu, não é regra absoluta, sendo cabível a sua a relativização em hipóteses excepcionais, para assegurar a efetividade e a coerência das decisões judiciais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, evitando-se prejuízos à Agravante e o envio indevido dos autos para outro Estado da Federação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do juízo de origem (Núcleo Bandeirante/DF) para o processamento e julgamento da ação anulatória. Preparo recolhido em dobro (ID 79145518). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que define a competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Observa-se que o juízo declinou da competência com base no art. 46 do CPC, que estabelece que o foro competente para processar e julgar as ações fundadas em direito pessoal é o foro do domicílio do réu. A referida regra trata de competência territorial e tem natureza relativa (art. 63 do CPC), razão pela qual não se mostra adequado o declínio de ofício (Enunciado n. 33 da Súmula do STJ). O sistema processual prevê que, nas hipóteses de competência relativa, não havendo arguição da preliminar de incompetência em contestação, haverá a prorrogação da competência (art. 65 do CPC). Nesse contexto, e considerando que não se trata do excepcional contexto da escolha aleatória de juízo (art. 63, § 5o, do CPC), descabido o reconhecimento de ofício da incompetência no presente caso. A esse respeito, colhe-se julgado da Câmara deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado em razão de declinação de ofício de competência territorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 46, do Código de Processo Civil, estabelece que o foro competente para análise de ações fundadas em direito pessoal é o foro do domicílio do réu. 3.1. Apesar do Código prever a preferência do domicílio do réu, trata-se de competência territorial, logo de natureza relativa, não podendo ser modificada de ofício, salvo por preliminar em contestação consoante Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação oposta pelos interessados. Não se configurando tal hipótese, tem-se por prorrogada a competência do juízo ao qual foi distribuído originariamente o feito. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art.46. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33, STJ. Acórdão no 2043063 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 2a Câmara Cível. Acórdão no 2040726 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 1a Câmara Cível. (Acórdão 2058877, 0731833-52.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Evidenciado o risco ao andamento do processo pelo reconhecimento da incompetência, mister conceder o efeito suspensivo, a fim de que a questão seja analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, antes da efetivação da remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Padre Bernardo/GO. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Dispensada a intimação da parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, porquanto ainda não triangularizada a relação processual na origem, tendo em vista que o declínio se deu antes da citação da parte ré. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator